Tribunal: STF
Processo: Rcl 80640
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, substitutiva de revisão criminal, com pedido de medida liminar, proposta por Ivandreazz Silva de Assis, em face de ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Frutal/MG, consubstanciado na sentença proferida nos autos do Processo nº 0051349-07.2019.8.13.0271.



    Na petição inicial, a parte reclamante alega, em suma, que a sentença condenatória, que transitou em julgado em 06/11/2023 (eDOC 1, p. 2), seria nula.



    Afirma que “o objetivo desta revisão criminal é que a sentença penal condenatória além de ser contraria ao texto expresso da lei penal, também não observou a evidência dos autos, conforme se verá adiante” (eDOC 1, p. 3). 



    Argumenta que a condenação baseada apenas em laudo de constatação preliminar viola o devido processo legal e a ampla defesa, tornando a sentença contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, nos termos do art. 621, I, do Código de Processo Penal.



    Pede “seja deferido o pedido de justiça gratuita” (eDOC 1, p. 11).



    Requer liminar para que seja sobrestado “O CUMPRIMENTO DE PENA, em razão da condenação definitiva assentada nos autos nº. 0051349-07.2019.8.13.0271 em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Frutal/MG” (eDOC 1, p. 12). 



    No mérito, pugna que “seja julgada procedente a presente ação reclamação para anular a sentença penal condenatória proferida sem o laudo toxicológico definitivo ou subsidiariamente anular a condenação pelo crime de tráfico, uma vez que as evidências dos autos não revelam a existência do tipo penal previsto no art. 33, da Lei de Drogas mas sim o de uso de drogas pela quantidade apontada no feito” (eDOC 1, p. 12). 



    É o relatório. 



    Decido.



    Deixo de requisitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já se encontra em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Inicialmente, defiro o pleito de gratuidade de justiça, uma vez que não há elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos prevista no artigo 99, § 3º, do CPC.



    Esclareço, ainda, que a irresignação do reclamante recai sobre a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Frutal/MG, nos autos do Processo nº 0051349-07.2019.8.13.0271 (eDOC 1, p. 1).



    Conforme alegado pela própria parte reclamante, referida sentença penal condenatória transitou em julgado em 06/11/2023 (eDOC 1, p. 2). Tal data coincide com o trânsito em julgado certificado pelo Superior Tribunal de Justiça, referente à decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto contra o acórdão que manteve a condenação (eDOC 18, p. 12).



    A presente reclamação, por sua vez, somente foi ajuizada em 09/06/2025, conforme recibo de petição eletrônica (eDOC 19, p. 3), ou seja, após o trânsito em julgado do ato judicial que se busca impugnar.



    Nesse ponto, ressalto que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, sendo admitida apenas em casos de processos ainda pendentes de julgamento definitivo, ou seja, com recurso em trâmite. Tal entendimento está consolidado na Súmula 734 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Nesses termos, o Código de Processo Civil de 2015, ao confirmar essa jurisprudência, estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Desse modo, é inviável a reclamação, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante, não sendo a reclamação a via adequada para desconstituir o julgado. Cito, a propósito, precedentes de ambas as turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO MANEJADA PARA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. RAZÕES RECURSAIS QUE APENAS REPETEM, IPSIS LITTERIS, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS EM SEDE DE EMBARGOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado e acobertado pela coisa julgada, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 2. Razões recursais de Agravo Regimental que repetem, ipsis litteris, os argumentos já afastados em sede de embargos declaratórios, a demonstrar total ausência de aptidão para infirmar decisão monocrática. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos em que as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão agravada ou deles estejam dissociadas, não resta preenchido o requisito de regularidade formal disposto no artigo 317, 1º, do RISTF e no artigo 1.021, §1º, do CPC/2015. 4. Agravo regimental não conhecido”. (Rcl 25.311 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.6.2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA . AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC e do art. 317, § 1°, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto nas Súmulas 284 e 287/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 43.267 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.11.2020)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 42.090 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.9.2020)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente